Tribunal: TJDFT
Processo: 0700640-58.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700640-58.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GECI ALVES MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Certifique a Secretaria se houve resposta do NATJUS, juntando-a os autos. Com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, em razão dos novos documentos e relatório médico juntado pela agravante. Após, retornem para julgamento. Brasília, 24 de junho de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator